Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0712251-42.2020.8.07.0000 AI Agravante : CLINTON CAMPOS VALADARES Agravado : HOSPITAL LAGO SUL S.A. Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Clinton Campos Valadares contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0044844-12.2013.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante, com os seguintes fundamentos: “Pela petição de ID 51132101, a parte executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária de poupança junto à Caixa Econômica Federal, afirmando a impenhorabilidade, vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos. Ocorre que, da análise dos extratos anexados aos autos, verifica-se que a caderneta de poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, cujos ativos, salvo se de caráter alimentar, não estão protegidos pela impenhorabilidade legal. É dizer, a movimentação financeira da conta-poupança para pagamentos de despesas ordinárias do dia a dia pode acabar por desnaturar a própria essência da regra de impenhorabilidade. Confira-se, a respeito: “Na hipótese de ficar demonstrado que a conta poupança é utilizada, na realidade, como conta-corrente, os valores depositados podem ser objeto de penhora.” (Acórdão n.985969, 20160020428135AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 532/543) Destaque-se que, em 08/11/2019, o devedor possuía saldo de R$ 60.015,66. Em menos de dez dias, realizou diversos saques e movimentações que reduziram o saldo para R$ 23.083,28, valor efetivamente bloqueado. Dentro disso, rejeito a impugnação ofertada. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados em ID 50174518 em benefício do exequente. Sem prejuízo, promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora e apresentando planilha atualizada do débito, sob pena de arquivamento Int.” Nas razões recursais (Id. 7462716), o Agravante alega que, malgrado a r. decisão ter reconhecido que o bloqueio foi realizado na conta poupança de sua titularidade, permitiu a penhora, sob o fundamento de que a conta seria utilizada como conta corrente. Sustenta que a quantia penhorada tem natureza alimentar, uma vez que proveniente de sua aposentadoria. Aduz que a quantia depositada na caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Defende que o valor bloqueado é destinado à sua sobrevivência e está dentro do limite legal. Argumenta que é idoso, conta com 79 anos de idade, e necessita de cuidados especiais, pois faz acompanhamento médico e uso de medicação controlada constante, dependendo, inclusive, de auxílio financeiro, mediante doações para custear sua sobrevivência. Acrescenta que, em razão da COVID-19, necessita de itens essenciais à sua proteção como máscaras e luvas. Além disso, caso necessite de uma UTI, não terá recursos para custeá-la. Pontua que o art. 836 do CPC estabelece que a penhora não será efetivada se o custo da execução for superior aos bens arrecadados, de forma que a penhora só será realizada caso exista efetividade na sua consolidação e não coloque em risco a dignidade do devedor. Requer, por fim, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão e determinar o desbloqueio do valor de R$ 23.083,28 (vinte e três mil, oitenta e três reais e vinte e oito centavos). Preparo comprovado (Id. 16088682). É o relatório. Decido. Conforme relato, pede o Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo. Sustenta, em abono de sua pretensão, que o valor bloqueado na sua conta poupança é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer ao Agravante danos de difícil reparação, pois o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pelo Exequente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2018. Desembargadora Fátima Rafael Relatora